Tribunal: TCU
Processo: 016.428/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1947/2019-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 021.408/2018-1

Inteiro teor:
Acórdão 1958/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações e recomendações constantes dos subitens 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 12162/2018-TCU-Segunda Câmara , aquelas a que se referem os subitens 9.11 e 9.12 do Acórdão 1947/2019-TCU-Plenário , bem como aquelas indicadas nos subitens 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 e 9.10 do Acórdão 1123/2020-TCU-Plenário , promovendo-se, em seguida, o arquivamento do presente processo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 016.428/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Cidadania (extinto); Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia (extinto); Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04); Conselho Nacional de Justiça (07.421.906/0001-29); Instituto Nacional do Seguro Social (29.979.036/0001-40); Secretaria-Executiva do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; Secretaria-executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - MDS, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.